Tribunal: TJSP
Processo: 2048271-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de multa. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Ilegitimidade passiva. Afastamento.
1. Agravante que, apresentando-se como responsável pelo imóvel, se comprometeu de maneira livre e voluntária, mediante a celebração de TAC, a apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da chácara 'Dgymaq', destinada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de multa. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Ilegitimidade passiva. Afastamento.
1. Agravante que, apresentando-se como responsável pelo imóvel, se comprometeu de maneira livre e voluntária, mediante a celebração de TAC, a apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da chácara 'Dgymaq', destinada à locação para festas e eventos de terceiros. Notícia de inúmeras tentativas de acordo com o Ministério Público, para após três anos culminar na alegação de ilegitimidade passiva de parte, por não ser o agravante proprietário do imóvel. Vedação contra o comportamento contraditório ('venire contra factum proprium non potest').
2. Jurisprudência pátria pacífica no sentido de que as obrigações firmadas em termos de ajustamento de conduta devem recair sobre seus signatários, mesmo na hipótese de superveniente alteração de domínio, sendo digno de nota que ao assinar o TAC em voga, poderia ter o agravante solicitado a dispensa do AVCB, comprometendo-se a não mais destinar o imóvel para locação (como fez para outra chácara, declarada de sua propriedade, a chamada 'Chácara Shalon'), mas assim não procedeu. Inexistência de coação ou indução em erro na assunção da obrigação.
3. Manutenção da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

4. Recurso não provido.